Tribunal: TJBA
Processo: 8020852-25.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8020852-25.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ALEXANDER SOUZA DE AQUINO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RÉU CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS). PLEITO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. IMPOSSIBILIDADE. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DA NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 5º, INCISO XLIII) E INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.072/90. MENÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 112 DA LEP AOS CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. RESSALVA LEGAL RESTRITA AO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ARTIGO 112, § 5º, DA LEI Nº 7.210/84). PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
RECURSO CONHECIDO

E DES
PROVIDO.

1. As alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19) não afastaram a natureza hedionda do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006). O mandamento constitucional previsto no inciso XLIII do artigo 5º equipara os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, e o terrorismo, aos hediondos, além da inteligência
do artigo 2º da Lei nº 8.072/90 e menção expressa do artigo 112 da LEP aos crimes hediondos ou equiparados, com ressalva legal restrita ao tráfico de drogas privilegiado (artigo 112, § 5º, da lei nº 7.210/84), se
ndo este o tratamento dado pelas Cortes Superiores. Carece, pois, de fundamentação legal e jurisprudencial a tese da Defesa de afastamento da hediondez equiparada do crime previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

2. A progressão de regime na hipótese de condenados por crimes hediondos ou equiparados era regulada pelo § 2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, que previa a fração de 2/5 (dois quintos) para o apenado primário e de 3/5 (três quintos) para o reincidente (tanto na redação dada pela Lei 11.464/07 como na conferida pela Lei 13.769/18), tendo o STJ firmado o entendimento de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime.

3. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/1/2020, entretanto, foi revogado expressamente o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com as alterações trazidas pela
novatio legis,
em especial a nova redação dada ao artigo 112, que criou diversas categorias com diferentes percentuais de progressão de regime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8020852-25.2020.8.05.0000

da Comarca de Feira de Santana, sendo Agravante ALEXANDER SOUZA DE AQUINO e Agravado, o
JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.